Tribunal: CARF
Processo: 12448.736114/2012-63
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ROBERTO CARVALHO VELOSO FILHO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2009
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Não se verifica nulidade do lançamento nem da decisão de primeira instância quando demonstrado que todas as matérias suscitadas na impugnação foram efetivamente apreciadas, ainda que sob enquadramento jurídico diverso daquele pretendido pelo contribuinte. Ausente prejuízo ao exercício do contraditório e da ampla defesa, afasta-se a alegação de cerceamento de defesa.
LANÇAMENTO FISCAL. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. TITULAR DE SERVENTIA EXTRAJUDICIAL. EMOLUMENTOS.
Os emolumentos percebidos por titulares de serviços notariais e de registro configuram rendimentos do trabalho não assalariado, tributáveis na pessoa física. A divergência entre os valores efetivamente auferidos e aqueles declarados na Declaração de Ajuste Anual caracteriza omissão de rendimentos, legitimando o lançamento de ofício.
APURAÇÃO DA RECEITA. GRERJ E LIVRO ADICIONAL. PRESUNÇÃO. INEXISTÊNCIA.
É válido o lançamento baseado em informações oficiais fornecidas pelo Tribunal de Justiça e em documentos produzidos pelo próprio contribuinte, como as Guias de Recolhimento da Receita Judiciária e os registros obrigatórios do Livro Adicional. A utilização desses elementos não configura presunção ilegal, mas apuração indireta fundada em dados objetivos e idôneos.
RECEITAS DE TERCEIROS. REPASSE A FUNDOS ESTADUAIS. IRRELEVÂNCIA PARA O IRPF.
Os valores incidentes sobre os emolumentos, ainda que destinados posteriormente a fundos estaduais ou entidades específicas, integram a disponibilidade econômica ou jurídica do titular da serventia. O repasse obrigatório não afasta a caracterização do acréscimo patrimonial nem descaracteriza o fato gerador do imposto de renda.
FATO GERADOR DO IMPOSTO DE RENDA. ASPECTO TEMPORAL. AJUSTE ANUAL.
O imposto de renda da pessoa física possui fato gerador de natureza complexa, apurado no ajuste anual. Eventuais defasagens pontuais entre a prática do ato, o recebimento dos valores e o repasse a terceiros não comprometem a materialidade da exigência, sobretudo quando ausente prova idônea capaz de infirmar os valores apurados pela fiscalização.
LIVRO CAIXA. DEDUÇÃO DE DESPESAS. ÔNUS DA PROVA.
A dedução de despesas escrituradas em Livro Caixa constitui benefício fiscal condicionado. Incumbe ao contribuinte comprovar, mediante documentação hábil e idônea, que os dispêndios são necessários, usuais e indispensáveis à manutenção da fonte produtora. A ausência ou insuficiência de prova autoriza a glosa das despesas.
MULTA ISOLADA DO CARNÊ-LEÃO E MULTA DE OFÍCIO. CUMULAÇÃO. POSSIBILIDADE.
É legítima a aplicação concomitante da multa isolada pela falta de recolhimento mensal do carnê-leão e da multa de ofício decorrente da omissão de rendimentos apurada no ajuste anual. As penalidades decorrem de infrações distintas, possuem fundamentos legais próprios e bases de cálculo diversas, não configurando bis in idem.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12448.736114/2012-63
ACÓRDÃO
2302-004.332 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JOSÉ WILHAMI FERNANDES DE OLIVEIRA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2009
AUTO
DE
INFRAÇÃO.
NULIDADE.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
INOCORRÊNCIA.
Não se verifica nulidade do lançamento nem da decisão de primeira
instância quando demonstrado que todas as matérias suscitadas na
impugnação
foram
efetivamente
apreciadas,
ainda
que
sob
enquadramento jurídico diverso daquele pretendido pelo contribuinte.
Ausente prejuízo ao exercício do contraditório e da ampla defesa, afasta-se
a alegação de cerceamento de defesa.
LANÇAMENTO FISCAL. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. TITULAR DE
SERVENTIA EXTRAJUDICIAL. EMOLUMENTOS.
Os emolumentos percebidos por titulares de serviços notariais e de
registro configuram rendimentos do trabalho não assalariado, tributáveis
na pessoa física. A divergência entre os valores efetivamente auferidos e
aqueles declarados na Declaração de Ajuste Anual caracteriza omissão de
rendimentos, legitimando o lançamento de ofício.
APURAÇÃO DA RECEITA. GRERJ E LIVRO ADICIONAL. PRESUNÇÃO.
INEXISTÊNCIA.
É válido o lançamento baseado em informações oficiais fornecidas pelo
Tribunal de Justiça e em documentos produzidos pelo próprio contribuinte,
como as Guias de Recolhimento da Receita Judiciária e os registros
obrigatórios do Livro Adicional. A utilização desses elementos não
configura presunção ilegal, mas apuração indireta fundada em dados
objetivos e idôneos.
RECEITAS DE TERCEIROS. REPASSE A FUNDOS ESTADUAIS. IRRELEVÂNCIA
PARA O IRPF.
Fl. 6160
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.332 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.736114/2012-63
2
Os valores incidentes sobre os emolumentos, ainda que destinados
posteriormente a fundos estaduais ou entidades específicas, integram a
disponibilidade econômica ou jurídica do titular da serventia. O repasse
obrigatório não afasta a caracterização do acréscimo patrimonial nem
descaracteriza o fato gerador do imposto de renda.
FATO GERADOR DO IMPOSTO DE RENDA. ASPECTO TEMPORAL. AJUSTE
ANUAL.
O imposto de renda da pessoa física possui fato gerador de natureza
complexa, apurado no ajuste anual. Eventuais defasagens pontuais entre a
prática do ato, o recebimento dos valores e o repasse a terceiros não
comprometem a materialidade da exigência, sobretudo quando ausente
prova idônea capaz de infirmar os valores apurados pela fiscalização.
LIVRO CAIXA. DEDUÇÃO DE DESPESAS. ÔNUS DA PROVA.
A dedução de despesas escrituradas em Livro Caixa constitui benefício
fiscal condicionado. Incumbe ao contribuinte comprovar, mediante
documentação hábil e idônea, que os dispêndios são necessários, usuais e
indispensáveis à manutenção da fonte produtora. A ausência ou
insuficiência de prova autoriza a glosa das despesas.
MULTA ISOLADA DO CARNÊ-LEÃO E MULTA DE OFÍCIO. CUMULAÇÃO.
POSSIBILIDADE.
É legítima a aplicação concomitante da multa isolada pela falta de
recolhimento mensal do carnê-leão e da multa de ofício decorrente da
omissão de rendimentos apurada no ajuste anual. As penalidades
decorrem de infrações distintas, possuem fundamentos legais próprios e
bases de cálculo diversas, não configurando bis in idem.

ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar
e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Roberto Carvalho Veloso Filho – Relator
Fl. 6161
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.332 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.736114/2012-63
3

Assinado Digitalmente
Johnny Wilson Araujo Cavalcanti – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Alfredo Jorge Madeira Rosa,
Angelica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Carmelina Calabrese, Roberto Carvalho Veloso Filho,
Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz, Johnny Wilson Araujo Cavalcanti (Presidente).

RELATÓRIO
1
1.DA AUTUAÇÃO E DA IMPUGNAÇÃO
Trata-se de Recurso Voluntário, às fls. 6090/6124, interposto em face do Acórdão
de Impugnação no 08-40.093, exarado pela 1a Turma da DRJ/FOR, em 22 de agosto de 2017, às
fls.6053/6077, que julgou improcedente a Impugnação, mantendo parte do crédito tributário
exigido no lançamento, apresentada por Jose Wilhami Fernandes de Oliveira, às fls. 5987/6009,
contra Autos de Infração lavrados pela DRG – RIO DE JANEIRO, às fls. 5973/5983.
O Auto de Infração foi lavrado em desfavor do recorrente, titular de serventia
extrajudicial, com domicílio fiscal no Rio de Janeiro/RJ, exigindo crédito tributário no valor total de
R$ 1.054.392,97.
O lançamento fiscal decorreu, segundo a autoridade fiscal, da constatação de:
a) Omissão de rendimentos do trabalho sem vínculo empregatício, relativos aos
emolumentos percebidos pelo titular do cartório;
b) Dedução indevida de despesas escrituradas em Livro Caixa, reputadas não
comprovadas ou não indispensáveis à atividade;
c) Falta de recolhimento mensal do IRPF devido a título de carnê-leão, ensejando a
aplicação de multa isolada.
A fiscalização utilizou, para apuração da receita, informações prestadas pelo
Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, notadamente os valores recolhidos por meio das
Guias de Recolhimento da Receita Judiciária – GRERJ, bem como os registros constantes do
chamado Livro Adicional, previsto na regulamentação administrativa da Corregedoria-Geral da
Justiça.
Para exposição dos fatos, transcreve-se o relatório da decisão recorrida:
Fl. 6162
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.332 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.736114/2012-63
4
Relatório
Contra o contribuinte acima identificado, foi lavrado o auto de infração de fls.
5.973 a 5.983, relativo ao imposto sobre a renda das pessoas físicas dos ano-
calendário 2008, acompanhado dos demonstrativos e Termo de Verificação Fiscal
de fls. 5.925 a 5.972, por meio do qual foi apurado crédito tributário no montante
de R$ 1.054.392,97.
Conforme descrição dos fatos de fls. 5.975 a 5.977, a exigência decorreu das
seguintes infrações à legislação tributária:
- Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoas Físicas – omissão de
rendimentos do trabalho sem vínculo empregatício, sujeitos ao recolhimento
mensal obrigatório, conforme Termo de Verificação Fiscal em anexo, parte
integrante do auto de infração. Fatos geradores, valores apurados e
enquadramento legal às fls. 5.975;
- Dedução Indevida da Base de Cálculo (carnê-leão e ajuste anual) – redução
indevida de bases de cálculo mensal (carnê-leão) e anual (declaração de ajuste
anual) do imposto de renda com dedução a título de Livro Caixa, conforme Termo
de Verificação Fiscal em anexo, parte integrante do auto de infração. Fatos
gerados, valores apurados e enquadramento legal as fls. 5.975/5.976;
- Multas Aplicáveis à Pessoa Física – falta de recolhimento do IRPF devido a título
de carnê-leão. O contribuinte deixou de efetuar o recolhimento obrigatório
(carnê-leão), motivo pelo qual se aplica a presente multa, conforme Termo de
Verificação em anexo. Fatos geradores, valores apurados e enquadramento legal
as fls. 5.976/5.977.
2
IMPUGNAÇÃO
Cientificado do lançamento em 03/01/2013, por via postal, conforme Aviso de
Recebimento às fls. 5.984, contribuinte apresentou a impugnação de fls. 5.987 a 6.007, em
29/01/2013, alegando em síntese, que o lançamento padeceria de vício material, por se fundar em
presunção de omissão de receitas não prevista em lei, ao utilizar valores das GRERJ que não
corresponderiam, necessariamente, à efetiva disponibilidade econômica, em afronta ao regime de
caixa aplicável ao IRPF. Alegou, ainda, a impropriedade da glosa de despesas necessárias à
atividade cartorária e a impossibilidade de aplicação concomitante da multa de ofício e da multa
isolada, por incidirem sobre a mesma base de cálculo, vejamos:
a) O sujeito passivo sustenta, em preliminar, a inadmissibilidade do lançamento por vício
formal e material, ao argumento de que a exigência foi constituída com base em presunção não
prevista em lei, em afronta ao princípio da legalidade tributária.
b) Alega que a autoridade fiscal, ao apurar suposta omissão de receitas, valeu-se de
metodologia indireta e arbitrária, fundada em valores constantes das GRERJ encaminhadas pelo
Fl. 6163
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.332 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.736114/2012-63
5
Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, sem respaldo legal e sem utilização dos meios.
probatórios diretos disponíveis, como o Livro Caixa, o Livro Adicional e o movimento financeiro.
c)Afirma que tal procedimento resultou em apuração imprecisa da matéria tributável, com
divergências numéricas e desconsideração de valores legalmente repassados a entidades como
MÚTUA e ACOTERJ, bem como em erro na identificação da data de ocorrência do fato gerador do
imposto de renda, que, segundo defende, deve observar o regime de caixa.
d)Sustenta, a indevida glosa de despesas necessárias à manutenção da fonte produtora e a
ilegalidade da aplicação concomitante de multa de ofício e multa isolada, requerendo, ao final, o
cancelamento integral do lançamento.
3
DA DECISÃO RECORRIDA
Após apreciar os Autos de Infração, às fls.5973/5983, o Termo de Verificação (fls.
5925/5946), e a Impugnação apresentada pelo Contribuinte, às fls. 5987/6009, a 1a Turma da
DRJ/FOR, exarou Acórdão de Impugnação no 08-40.093, em 22 de agosto de 2017, às
fls.6053/6077, que julgou improcedente a Impugnação, de acordo com os seguintes fundamentos:
1. Validade do lançamento por omissão de rendimentos
A DRJ entendeu que a legislação do imposto de renda (Lei no 7.713/88 e RIR/99)
determina a tributação dos emolumentos percebidos por titulares de serviços notariais como
rendimentos do trabalho não assalariado, devendo integrar a base de cálculo do IRPF. Concluiu
que a diferença entre os valores apurados a partir das informações das GRERJ e aqueles
declarados na DIRPF configurou omissão de rendimentos, legitimando o lançamento de ofício, nos
termos dos arts. 149 do CTN e 841 do RIR/99.
2. Inexistência de presunção ilegal
A decisão afastou a tese de presunção sem amparo legal, ao fundamento de que a
fiscalização não se valeu de presunção, mas de prova material consistente em documentos
produzidos pelo próprio contribuinte e em informações oficiais do Tribunal de Justiça. Entendeu
que os valores recolhidos a título de adicionais sobre emolumentos permitiram apurar, de forma
objetiva, o montante efetivamente recebido, cabendo ao contribuinte demonstrar eventuais erros
nas informações prestadas, ônus do qual não se desincumbiu.
3. Ônus da prova do contribuinte
A DRJ consignou que compete ao contribuinte manter Livro Caixa idôneo e
comprovar a veracidade das receitas e despesas nele escrituradas. Eventuais alegações de
descontos, erros de recolhimento ou defasagem entre atos e repasses não foram acompanhadas
de documentação comprobatória, razão pela qual não foram acolhidas, à luz do Decreto no
70.235/72.
4. Fato gerador do Imposto de Renda
Fl. 6164
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.332 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.736114/2012-63
6
Quanto ao alegado deslocamento do fato gerador, a decisão entendeu que o
imposto de renda da pessoa física possui fato gerador complexo, apurado no ajuste anual, de
modo que eventual divergência pontual de datas de recebimento não comprometeria o cálculo do
imposto suplementar. Afirmou, ainda, que inexistiu prova de que os valores informados ao
Tribunal de Justiça não correspondiam aos rendimentos efetivamente auferidos.
5. Glosa de despesas do livro caixa
A DRJ manteve as glosas de despesas por ausência de comprovação dos requisitos
legais de dedutibilidade, destacando que apenas são dedutíveis as despesas necessárias, usuais,
indispensáveis à manutenção da fonte produtora, efetivamente pagas, escrituradas em Livro Caixa
e comprovadas por documentação hábil e idônea. Entendeu que o contribuinte não apresentou
provas suficientes para afastar as glosas efetuadas pela fiscalização.
6. Aplicação concomitante da multa de ofício e da multa isolada
A decisão considerou legítima a aplicação simultânea da multa de ofício e da multa
isolada, por entender que decorrem de infrações distintas: a primeira, relacionada à omissão de
rendimentos apurada no ajuste anual; a segunda, ao descumprimento da obrigação de
recolhimento mensal do carnê-leão. Ressaltou que as penalidades possuem fundamentos legais
próprios e bases de cálculo diversas, não havendo bis in idem.
7. Responsabilidade objetiva e atividade vinculada
Por fim, a DRJ ressaltou que a responsabilidade por infrações tributárias é objetiva
(art. 136 do CTN) e que a atividade de lançamento é vinculada e obrigatória (art. 142 do CTN), não
cabendo à autoridade fiscal afastar a aplicação da lei sob argumentos subjetivos. Diante disso,
manteve integralmente o lançamento.
O Acórdão recorrido restou assim ementado:
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. EMOLUMENTOS AUFERIDOS PELO TABELIÃO.
APURAÇÃO DOS VALORES.
É válido o lançamento efetuado com base em dados fornecidos ao Fisco pelo
Tribunal de Justiça a respeito de valores vertidos ao FETJ pelo Cartório, quando as
informações obtidas evidenciam que o montante auferido a título de
emolumentos pelo tabelião é superior ao oferecido à tributação na declaração de
ajuste anual da pessoa física.
GLOSA DE DEDUÇÃO INDEVIDA DE LIVRO CAIXA.
Poderão ser deduzidas da base de cálculo do imposto Livro Caixa devidamente
escriturado com a finalidade de deduzir dos rendimentos tributáveis os dispêndios
necessários à aquisição da referida renda, bem como a apresentação de todos os
comprovantes relativos aos valores nele escriturados.
Utiliza-se os critérios de indispensabilidade e inevitabilidade para classificar as
despesas realizadas como dedutíveis no Livro Caixa..
Fl. 6165
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.332 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.736114/2012-63
7
MULTA DE OFÍCIO E MULTA ISOLADA PELA FALTA DE RECOLHIMENTO DO CARNÊ-
LEÃO. SIMULTANEIDADE.
É cabível a simultaneidade da aplicação de multa de ofício e de multa isolada, na
medida em que, além de terem sido lançadas em estrita observância da legislação
que rege a matéria, referem-se a diferentes infrações apuradas e possuem bases
de cálculos distintas.

4
RECURSO VOLUNTÁRIO
Jose Wilhami Fernandes de Oliveira, foi notificado da referida decisão em
15/09/2017, através de sua Caixa Postal, considerada seu Domicílio Tributário Eletrônico (DTE)
perante a RFB, às fls. 6086.
Inconformado, em 13 de outubro de 2017, o contribuinte interpôs Recurso
Voluntário, tempestivamente, às fls. 6090/6124, reiterando as alegações de lançamento por
presunção sem amparo legal, erro na identificação do aspecto temporal do fato gerador,
regularidade das despesas lançadas em Livro Caixa e impossibilidade de cumulação da multa
isolada com a multa de ofício, além de suscitar cerceamento de defesa e nulidade do lançamento,
pugnando, ao final, pela reforma integral da decisão recorrida e pelo cancelamento do crédito
tributário, pelas alegações abaixo expostas:
a) O Recorrente sustenta, preliminarmente, a nulidade da decisão de primeira
instância por cerceamento de defesa, ao argumento de que deixou de ser apreciada matéria
expressamente impugnada, relativa à equivocada constituição do lançamento por omissão de
receitas envolvendo valores de terceiros. Aduz que a omissão configurou error in judicando, por
violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.
b) No mérito, alega que parte significativa dos valores arrecadados pelo cartório
corresponde a receitas de terceiros, instituídas por leis estaduais específicas, das quais o titular da
serventia atua apenas como arrecadador e repassador, inexistindo acréscimo patrimonial.
Sustenta que a fiscalização aplicou indevidamente conceitos próprios de pessoas jurídicas, como
“receita bruta” e “receita líquida”, para apuração de rendimentos de pessoa física, sendo o correto
enquadramento, se existente irregularidade, o de glosa de despesas do Livro Caixa, e não de
omissão de receitas.
c)Argumenta, ainda, que o lançamento foi constituído com base em presunção não
prevista em lei, mediante estimativa aritmética fundada em valores constantes das GRERJ, apesar
da existência de meios diretos e idôneos para apuração da receita efetiva, como o movimento
financeiro e o Livro Adicional. Tal metodologia teria gerado inconsistências e imprecisões,
caracterizando vício material do lançamento, em afronta ao art. 142 do CTN e aos princípios da
legalidade e da tipicidade tributária.
Fl. 6166
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.332 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.736114/2012-63
8
d) No tocante ao fato gerador, sustenta que houve indevido deslocamento
temporal, ao se considerar como ocorrência da renda a data do recolhimento das GRERJ, e não o
efetivo recebimento dos valores, em descompasso com o regime de caixa aplicável à pessoa física.
Aponta defasagem entre a prática dos atos, o recebimento dos emolumentos e o posterior
repasse ao Tribunal de Justiça, o que compromete a correta identificação do período de apuração.
e) Quanto às despesas, impugna as glosas efetuadas no Livro Caixa, inclusive de
valores comprovadamente pagos a título de indenização judicial, bem como aponta equívocos e
ausência de motivação em glosas específicas. Por fim, sustenta a impossibilidade de aplicação
concomitante da multa de ofício e da multa isolada, por configurar duplicidade punitiva sobre o
mesmo tributo, requerendo o afastamento desta última.
f) Ao final, pugna pelo reconhecimento das nulidades suscitadas e, no mérito, pela
improcedência do lançamento, com o consequente cancelamento do crédito tributário exigido.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Roberto Carvalho Veloso Filho, relator
1.ADMISSIBILIDADE
O Recurso Voluntário preenche os requisitos de admissibilidade. Portanto, dele conheço.
2.PRELIMINAR
2.1. CERCEAMENTO DE DEFESA POR NÃO APRECIAÇÃO DE MATÉRIA
EXPRESSAMENTE IMPUGNADA
O Recorrente sustenta nulidade do acórdão de 1a instância por cerceamento de
defesa, sob o argumento de que a Turma da DRJ/FOR deixou de apreciar o tópico “Constituição
equivocada do lançamento de omissão de receitas – receitas de terceiros”, expressamente
suscitado na impugnação administrativa, o que configuraria error in judicando e violação ao art.
5o, LV, da Constituição Federal.
Passo a análise.
2.2 Da alegação de omissão de apreciação pela decisão de primeira instância
Fl. 6167
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.332 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.736114/2012-63
9
A Recorrente sustenta que o Acórdão no 08-40.093 deixou de enfrentar o tópico
“III.3 – Constituição equivocada do lançamento de omissão de receitas – receitas de terceiros”,
incorrendo em vício de julgamento por ausência de análise de ponto relevante.
Entretanto, da leitura sistemática do Relatório e, sobretudo, do Voto, verifica-se
que a autoridade julgadora enfrentou expressamente a matéria, ainda que não sob a mesma
rubrica formal adotada pela Impugnante.
O voto delimita, desde o início do mérito, que os autos versam sobre omissão de
rendimentos, glosa de despesas de Livro Caixa e aplicação de multas, apreciando cada uma dessas
questões de forma autônoma e fundamentada.
2.3 Do enquadramento jurídico dos valores repassados a fundos e taxas
A recorrente sustenta que parcelas destinadas ao FETJ, FUNPERJ, FUNDPERJ,
MÚTUA e ACOTERJ não configurariam rendimentos próprios, por se tratar de receitas de terceiros,
atuando o titular do cartório como mero arrecadador e repassador.
O voto recorrido, contudo, afasta expressamente essa tese, ao consignar que, os
emolumentos e custas percebidos por tabeliães e titulares de cartórios constituem rendimentos
do trabalho não assalariado, tributáveis na pessoa física.
As taxas e adicionais incidentes sobre os emolumentos integram a base de apuração
da receita auferida, ainda que posteriormente repassadas aos fundos estaduais.
Os valores constantes das GRERJ decorrem de documentos produzidos pelo próprio
contribuinte, não se tratando de presunção arbitrária, mas de elementos objetivos de apuração.
Assim, a decisão rejeita a premissa central da recorrente de que tais valores jamais
poderiam compor o montante dos rendimentos tributáveis.
2.4. Da alegação de erro na tipificação da infração (omissão de receita x glosa de
despesa).
A Recorrente sustenta que a infração correta seria eventual glosa de despesas
indevidamente deduzidas no Livro Caixa, e não omissão de receitas, o que configuraria vício
material no lançamento.
Sobre esse ponto, o voto é explícito ao afirmar que a fiscalização apurou
rendimentos omitidos a partir da diferença entre os valores efetivamente auferidos e aqueles
declarados na Declaração de Ajuste Anual.
Paralelamente, foram analisadas e glosadas despesas indevidas do Livro Caixa,
como infração autônoma, o que afasta a tese de substituição de enquadramento.
Ainda que houvesse equívoco formal na capitulação legal, o contribuinte se defende
dos fatos, os quais foram descritos de forma clara no Termo de Verificação Fiscal, inexistindo
prejuízo ao exercício da ampla defesa.
Fl. 6168
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.332 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.736114/2012-63
10
Portanto, a decisão reconhece a coexistência de duas infrações distintas e não
acolhe a tese de que o lançamento estaria viciado por erro de enquadramento.
2.5. Da alegada utilização indevida de conceitos de Receita Bruta e Receita Líquida
A recorrente afirma que a fiscalização teria aplicado conceitos próprios das pessoas
jurídicas para apurar rendimentos da pessoa física.
O voto, contudo, esclarece que, a metodologia adotada teve por finalidade
recompor a totalidade dos emolumentos percebidos, a partir das informações oficiais prestadas
pelo Tribunal de Justiça.
A utilização das GRERJ e do Livro Adicional não constitui presunção não prevista em
lei, mas meio legítimo de apuração da renda efetivamente auferida.
Caberia ao contribuinte demonstrar, com prova documental idônea, eventual erro
nos valores informados, ônus do qual não se desincumbiu.
À luz da decisão recorrida, conclui-se que não procede a alegação de omissão de
apreciação, uma vez que a matéria relativa às denominadas receitas de terceiros foi efetivamente
examinada no mérito do lançamento, tendo o colegiado rejeitado a tese de que tais valores não
integrem os rendimentos tributáveis do titular do cartório.
Restou igualmente enfrentada a distinção entre omissão de rendimentos e glosa de
despesas, com o reconhecimento da autonomia das infrações apuradas, afastando-se a pretensão
de reenquadramento do lançamento.
Não se verificou, ademais, qualquer vício material ou formal capaz de ensejar a
nulidade ou reforma do crédito tributário, razão pela qual o argumento da Recorrente foi implícita
e explicitamente afastado, mantendo-se a exigência fiscal nos exatos termos do lançamento.
3.MÉRITO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pelo contribuinte José Wilhami
Fernandes de Oliveira, titular de serventia extrajudicial, em face de decisão de primeira instância
administrativa que manteve, em sua integralidade, o Auto de Infração de Imposto sobre a Renda
da Pessoa Física, relativo ao ano-calendário de 2008 (exercício 2009), lavrado em decorrência de
procedimento fiscal regularmente instaurado no âmbito de Mandado de Procedimento Fiscal
válido, com observância das garantias do contraditório e da ampla defesa.
O lançamento impugnado decorre de ação fiscal, fundada na verificação de omissão
de rendimentos tributáveis, glosa de despesas indevidamente lançadas em Livro Caixa, bem como
descumprimento da obrigação de recolhimento mensal do Carnê-Leão, tendo a autoridade fiscal
se valido de dados oficiais externos, de informações prestadas por órgão público competente
(Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro) e de critério objetivo de apuração da receita da
atividade notarial, reconhecido no âmbito do próprio Poder Judiciário estadual.
Fl. 6169
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.332 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.736114/2012-63
11
Desde logo, impõe-se consignar que o feito não veicula controvérsia de índole
constitucional, tampouco debate acerca da natureza jurídica da atividade exercida pelo
recorrente, matéria esta já pacificada tanto na esfera judicial quanto administrativa. A discussão
posta cinge-se, de forma objetiva, à regularidade formal e material do lançamento, à legitimidade
da metodologia adotada pela Fiscalização para reconstrução da receita, e à suficiência – ou não –
da prova produzida pelo contribuinte para amparar as deduções pretendidas a título de Livro
Caixa.
O procedimento fiscal evidencia que o contribuinte foi reiteradamente intimado a
apresentar os Livros Caixas dos anos-calendário de 2008 e 2009, bem como a documentação
comprobatória das despesas lançadas, inclusive em meio magnético, tendo sido oportunizados
sucessivos prazos para atendimento. Não obstante, a Fiscalização constatou inconsistências
relevantes, tanto de ordem formal quanto material, notadamente a divergência entre os valores
de despesas declarados na Declaração de Ajuste Anual e aqueles efetivamente escriturados nos
Livros Caixas apresentados, além da inidoneidade ou insuficiência da documentação exibida para
comprovação da natureza, necessidade e indispensabilidade dos gastos.
A autoridade lançadora, amparada no disposto na legislação de regência do
imposto de renda e em consonância com a jurisprudência administrativa consolidada, procedeu à
glosa das despesas que não atenderam aos requisitos legais, afastando documentos genéricos,
cupons fiscais sem identificação do adquirente, tíquetes, orçamentos, bem como despesas de
natureza pessoal, familiar ou destituídas de nexo direto com a atividade geradora dos
rendimentos. Ressalte-se que, no âmbito do imposto de renda, a dedução de despesas constitui
benefício fiscal condicionado, cujo reconhecimento depende de prova robusta e inequívoca,
incumbindo integralmente ao contribuinte o respectivo ônus probatório.
Paralelamente, diante da inconsistência da escrituração apresentada e da
necessidade de quantificação da receita efetivamente auferida pela serventia, a Fiscalização
lançou mão de dados oficiais de arrecadação do Fundo Especial do Tribunal de Justiça – FETJ,
obtidos diretamente junto ao Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, bem como de
decisão judicial que reconhece, como critério objetivo, a correspondência entre a receita bruta da
serventia e o montante equivalente a cinco vezes os valores recolhidos ao referido fundo. Tal
metodologia, longe de configurar presunção arbitrária, representa técnica legítima de apuração
indireta, fundada em parâmetros objetivos, verificáveis e produzidos por órgão público estranho à
relação tributária imediata.
A partir desse conjunto probatório, a autoridade fiscal promoveu o confronto entre
a receita efetivamente apurada e os rendimentos declarados, evidenciando diferenças
significativas, caracterizadoras de omissão de rendimentos tributáveis, com os correspondentes
reflexos na apuração mensal do imposto devido e na exigência de multa isolada pela falta de
recolhimento do Carnê-Leão, nos termos da legislação aplicável. Os demonstrativos que instruem
o Auto de Infração permitem plena rastreabilidade dos valores exigidos, afastando qualquer
alegação de obscuridade ou deficiência de motivação.
Fl. 6170
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.332 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.736114/2012-63
12
Nesse contexto, o lançamento revela-se formalmente regular, tecnicamente
fundamentado e materialmente consistente, apoiando-se em arcabouço probatório robusto e em
interpretação normativa alinhada à jurisprudência reiterada deste Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais.
O recurso, por sua vez, limita-se a reeditar argumentos já examinados e afastados
nas instâncias anteriores, sem apresentar prova técnica capaz de infirmar os critérios objetivos
adotados pela Fiscalização, tampouco de suprir as lacunas probatórias quanto às despesas
glosadas.
É, portanto, à luz desse quadro fático-probatório e normativo que se passa ao
exame do mérito recursal.
3.1 INADMISSIBILIDADE DO LANÇAMENTO EM FACE DE VÍCIO FORMAL E POR
PRESUNÇÃO NÃO PREVISTA EM LEI
O recorrente, sustenta que o lançamento é nulo por vício material, pois teria sido
constituído com base em presunção não prevista em lei, mediante utilização de fórmula
matemática extraída dos valores constantes das GRERJ, sem utilização dos meios diretos de prova
disponíveis, conforme os argumentos a seguir desenvolvidos:
A presunção resulta de um processo mental, cujo ponto de partida é um fato
certo da experiência cotidiana que conduz a um outro, cuja existência é
logicamente provável. A relação entre os fatos (conhecido e desconhecido) não
prescinde da lógica. Há de ter amparo na razão, criando barreiras para
extrapolações irrazoáveis quanto ao fato desconhecido.
O ponto de partida para a aplicação da presunção será a existência do fato
tributável previsto, com todos os seus elementos, em lei.
A necessidade de se estabelecer a segurança nas relações jurídicas é imperativa
no direito; é de sua própria essência. Imagine-se, por exemplo, um sistema
jurídico no qual inexistisse o instituto da prescrição. Nesse sistema, o devedor
poderia ter sua parcela de liberdade comprometida até o fim de sua vida. Tal
situação não é adequada a sistemas que adotam o modelo democrático, como
corolário lógico.
O uso da presunção legal, dentro dos parâmetros fixados anteriormente, é meio
idôneo para gerar a obrigação tributária sem que se possa falar em violação do
princípio da segurança jurídica. Nunca é demais repetir que, ao falar de presunção
legal significa dizer que, com base naquele raciocínio que parte de um fato
descrito na lei tributária, diga-se, tipificado, chega-se a um outro fato, de forma
indireta, como consequência irrefutável de um processo lógico, embasado em
indícios que só remeta àquela conclusão.
O objeto do lançamento corresponde ao apontamento preciso do fato que faz
gerar a exigência tributária e ao apontamento dos sujeitos da obrigação. E, como
Fl. 6171
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.332 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.736114/2012-63
13
todo fato gerador de tributo está vinculado a um preceito legal, este também há
que ser citado com precisão.
O objeto do lançamento corresponde ao apontamento preciso do fato que faz
gerar a exigência tributária no apontamento dos sujeitos da obrigação. E, como
todo fato gerador de tributo está vinculado a um preceito legal, este também há
que ser citado com precisão.
O vício material relaciona-se com a existência dos elementos da obrigação
tributária, que é a matéria tratada no lançamento, ou seja, diferentemente do
vício formal, tem relação direta com a infração.
No caso vertente, nota-se, até com certa facilidade, que o lançamento está
contaminado com vício material, em virtude não só da equivocada e imprecisa
apuração da suposta omissão de receita, como em razão dos erros e equívocos
cometidos pela Auditoria, como constatamos através da análise do Quadro
Demonstrativo anterior. Destarte, pela informação da fl. 14 do Termo de
Verificação Fiscal, onde acusa erroneamente o recebimento de rendimentos pelo
contribuinte no montante de R$ 5.540.064,47, quando o valor apurado no seu
Demonstrativo da fl. 14 do TVF, monta a importância de R$ 5.529.334,76.
Fica caracterizado, portanto, que o procedimento adotado pelo Fisco, além de
ilegal é totalmente impreciso e, desta forma, releva relembrar, que o lançamento
tributário não comporta esse tipo de imprecisão. Ao contrário, o art. 142 do CTN
(citado no Acórdão anterior) é claro quando define o lançamento como
procedimento administrativo “tendente a verificar a ocorrência do fato gerador
da obrigação correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o
montante do tributo devido...”. Isto é, verificar a ocorrência do fato gerador e
determinar a matéria tributável, e não insinuar, dar a entender, presumir.
Como anteriormente já explicitado, não pode a fiscalização, como atividade
plenamente vinculada, promover lançamento do Imposto de Renda sem
elementos suficientes, sob pena de ferir os princípios da estrita legalidade
tributária e tipicidade cerrada.
No presente caso, é isto que ocorre, pois, efetivamente não existe previsão legal
para presunção de omissão de receita decorrente de diferença entre a receita
apurada através de uma fórmula matemática, com base nos recolhimentos da
GRERJs e a receita lançada na declaração de ajuste do Impugnante.

A decisão recorrida consignou o entendimento de que não houve presunção, mas
apuração direta da omissão de rendimentos com base em documentos idôneos produzidos pelo
próprio contribuinte, especialmente as GRERJ e registros obrigatórios do cartório, pelas razões a
seguir expostas:
No caso em tela, a fiscalização apurou que o contribuinte, na condição de titular
do 22o Ofício de Notas da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro, auferiu
Fl. 6172
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.332 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.736114/2012-63
14
rendimentos tributáveis (emolumentos) no valor de R$ 5.540.064,47. A diferença
entre esse valor e o montante informado na Declaração de Ajuste Anual – DAA,
R$ 389.337,24, foi considerado rendimento omitido.
Ocorre que, no caso vertente, entendo que a omissão de rendimentos não foi
presumida, mas apurada a partir das informações contidas nas GRERJ recolhidas e
documentos produzidos pelo próprio contribuinte em observância às regras
impostas pela legislação pertinente.
Ainda, não pode o contribuinte alegar que cabe à fiscalização apurar suas receitas.
A obrigação de escriturar o livro caixa é do contribuinte, o qual deve refletir ser
feito a partir de documento hábeis e idôneos, vez que o ônus da prova é do
fiscalizado. Em discordando dos valores apurados ao longo da ação fiscal, o
contribuinte tem que apontar as falhas e demonstrar através de documentos o
valor que considera correto.
Observe que não é o caso de se demonstrar qualquer nexo de causalidade entre o
recolhimento do adicional e a prática dos atos, o que seria necessário se
estivéssemos diante de uma presunção, mas meramente considerar dados
inseridos em documentos produzidos pelo próprio contribuinte.
Assim, de posse das informações obtidas junto ao Tribunal de Justiça, a respeito
do recolhimento do adicional, a fiscalização pôde constatar, sem que precisasse
valer se de qualquer tipo de presunção, que o montante de emolumentos
cobrados e, por conseguinte, recebidos no ano-calendário de 2008 foi superior ao
valor informado pelo contribuinte na declaração de ajuste anual.
Ou seja, a fiscalização, baseando-se em documentos que, por si só, já
evidenciavam a omissão de rendimentos procedeu à autuação.
Quanto às hipóteses lançadas na peça impugnatória, a respeito de erro ou falta de
recolhimento da taxa sobre os emolumentos, apesar de plausíveis, não podem ser
usadas para demonstrar a inconsistência do procedimento como quer o
impugnante. São situações que, se provadas, implicariam simplesmente na
correção do montante tributável, pois o contribuinte teria demonstrado que
incorreu em erro nas informações consignadas nas GRERJ e no Livro Adicional. É
claro que todo lançamento pode conter erros e é justamente por esse motivo
que, já durante a ação fiscal, foi assegurado ao contribuinte o direito ao
contraditório.
Nesse sentido, evitando eliminar qualquer possibilidade de imprecisão no
lançamento, a fiscalização deu oportunidade para que o contribuinte justificasse a
discrepância entre os rendimentos declarados e aqueles obtidos a partir da
documentação juntada aos autos.
Assim, deve o próprio contribuinte identificar quais seriam os atos enquadrados
nas situações por ele apontadas e apresentar os respectivos elementos
probatórios, o que não foi feito nem durante o procedimento fiscal nem nesta
fase impugnatória, oportunidade em que deixou de juntar qualquer
Fl. 6173
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.332 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.736114/2012-63
15
documentação acerca dos emolumentos recebidos. O contribuinte detém plenas
condições para fazer tais provas, uma vez que é o Cartório que efetua os
recolhimentos e que deve ter o controle detalhado de todos os seus atos.

No mesmo sentido da decisão combatida, decidiu o Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais, ao apreciar controvérsia envolvendo o mesmo sujeito passivo, conforme
assentado no Acórdão no 2401-005.737, proferido pela 1° Turma Ordinária da 4a Câmara da 2°
Seção, na sessão de 12 de setembro de 2018, no Processo no 18471.003409/2008-62, envolvendo
José Wilhami Fernandes de Oliveira, vejamos :
A alegação de defesa em questão parte da premissa de que houve lançamento
com lastro em presunção simples e que a legislação não autoriza lançamento com
base em presunção que não seja legal.
Não houve lançamento com base em presunção. Isso porque, segundo a
legislação estadual, o contribuinte deveria recolher para o FETJ um adicional de
20% incidente sobre os emolumentos percebidos diariamente pelo titular do
cartório, sendo vedado qualquer abatimento sobre emolumentos e permitida
apenas a gratuidade total, hipótese em que não incidência do adicional. A seguir,
explicito a legislação em questão:
Lei Estadual n° 713, de 1983, na redação da L.E. n° 723, de 1984 Art. 19 As custas
remuneratórias dos atos de valor declarado praticados pelas serventias do foro
extrajudicial ficam acrescidas em 20% (vinte por cento)....
§ 1° Os acréscimos de que cuida o caput deste artigo não se aplicam aos atos que,
comprovadamente, se referirem à primeira aquisição de casa própria pelo
adquirente em seu domicilio.
praticados § 2° A isenção referida no § 1°, antecedente, é extensiva aos atos com
interveniência de Cooperativas Habitacionais, desde que destinadas a residência
do adquirente.
Lei Estadual n° 3.217, de 1999 Art. 1o Os valores percentuais de que tratam os
artigos 19 e 20 da Lei n° 713. de 26 de dezembro de 1983, com a redação que lhes
foi dada pela Lei n° 723/84, incidirão sobre Iodos os atos extrajudiciais e serão,
juntamente com as custas e a taxa judiciária, recolhidos em favor do Fundo
Especial do Tribuna!
de Justiça do Estado do Rio de Janeiro FETJ, instituído pela Lei n° 2.524 de 22 de
janeiro de 1996.
Lei Estadual n° 3.350, de 1999 Art. 7° Ao Corregedor Geral de Justiça, aos Juizes,
aos Serventuários e ao Ministério Público, incumbe a fiscalização sobre a cobrança
e recolhimento das custas e emolumentos.
Consolidação Normativa da Corregedoria Geral de Justiça nos termos do
Provimento CGJ n° 36, de 2001 Art 158A Os Notários e Oficiais de Registro só
Fl. 6174
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.332 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.736114/2012-63
16
poderão cobrar os emolumentos expressamente previstos anualmente em
Portaria atualizadora destes valores, baixada pelo Corregedor Geral da Justiça,
ficando terminantemente proibidos de estabelecer qualquer abatimento sobre os
mesmos, sendo permitido, exclusivamente, a atribuição de gratuidade total,
observandose, sempre, nestes casos, o recolhimento referente às parcelas com
destinação especial, firmadas por lei.
Por fim, instado pela fiscalização, o próprio Tribunal de Justiça do Estado do Rio
de Janeiro no Ofício DGPCF/DEGAR/DIARR n° 4468/08, firmado pela Diretora do
Departamento de Gestão e Arrecadação, esclarece:
Em atenção ao solicitado por V.Sa., e, em complementação ao informado pelo
Oficio DGPCF/DEGAR/DIARR n°. 3805/08, acerca dos valores arrecadados a titulo
de acréscimo de 20% vertidos ao Fundo Especial do Tribunal de Justiça FETJ,
atrelados ao Cartório do 22° Oficio de Notas da Comarca da Capital, no exercício
de 2003, esclarecemos que para se alcançar o valor dos emolumentos bastará
multiplicar a informação fornecida por cinco.
A Lei Federal n° 8.935, de 1994, expressamente assevera que, ainda que os
notários e oficiais de registro gozem de independência no exercício de suas
atribuições, a prática dos atos na serventia lhes atribui o direito à percepção dos
emolumentos integrais.
O diploma em questão reforça esse ponto ao dispor serem deveres dos notários e
dos ofíciais de registro os de afixar a tabela de emolumentos em vigor, de
observar os emolumentos fixados para a prática dos atos e o de documentar a
percepção dos mesmos por recibo. Transcrevo, in verbis:
Lei Federal n° 8.935, de 1994 Art. 28. Os notários e oficiais de registro gozam de
independência no exercício de suas atribuições, têm direito à percepção dos
emolumentos integrais pelos atos praticados na serventia e só perderão a
delegação nas hipóteses previstas em lei. (...)
Art. 30. São deveres dos notários e dos oficiais de registro: (...)
VII afixar em local visível, de fácil leitura e acesso ao público, as tabelas de
emolumentos em vigor; VIII observar os emolumentos fixados para a prática dos
atos do seu ofício; IX dar recibo dos emolumentos percebidos;
Portanto, as normas federais em questão amparam a regra veiculada na
Consolidação Normativa da Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Rio de
Janeiro e o esclarecimento prestado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de
Janeiro no Ofício DGPCF/DEGAR/DIARR n° 4468/08.
O art. 28 da Lei n° 8.935, de 1994, outorga ao notário e ao oficial de registro a
disponibilidade jurídica do valor integral do emolumento, passando tal valor a
integrar o patrimônio jurídico dos mesmos, ainda que não venham a ter
disponibilidade financeira em razão de desconto não amparado pela legislação.
Fl. 6175
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.332 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.736114/2012-63
17
Além disso, como bem destacou o Acórdão atacado, o recorrente não apresentou
documentos comprovando descontos ou falta de recolhimento.
Notese que o autuado, por força do art. 28 da Lei n° 8.935, de 1994, se beneficia
da totalidade do emolumento, detendo, por consequência, a disponibilidade
jurídica e econômica sobre o mesmo. Logo, resta preenchida a parte final do § 4°
do art.. 3° da Lei n° 7.713, de 1988, ainda que venha a ser concedido desconto
não amparado pela legislação de regência.
Para ilustrar os conceitos em tela, didática é a seguinte ementa:
TRIBUTÁRIO FATO GERADOR DO IMPOSTO DE RENDA ART. 43 DO CTN
DISPONIBILIDADE JURÍDICA DISPONIBILIDADE ECONÔMICA DISPONIBILIDADE
FINANCEIRA.
1. Segundo a doutrina, a disponibilidade econômica de rendas ou proventos
ocorre com incorporação destes ao patrimônio do contribuinte.
2. A disponibilidade jurídica existe quando o adquirente tem a titularidade jurídica
da renda ou dos proventos que aumentem o seu patrimônio, trazendo, como
conseqüência, a disponibilidade econômica.
3. Já a disponibilidade financeira pressupõe a existência física dos recursos
financeiros em caixa.
4. O acórdão recorrido confundiu a disponibilidade econômica com a
disponibilidade financeira, determinando a não incidência do imposto de renda na
espécie, violando, assim, o art. 43 do CTN.
5. Recurso especial da FAZENDA NACIONAL provido. (REsp 408.770/SC, Rel.
Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/08/2005, DJ
19/09/2005, p. 245)
No caso concreto, os valores recolhidos em GRERJ a título de adicional de 20%
sobre emolumentos a ser revertido para o FETJ, cuja escrituração deve ser
efetivada no Livro Adicional (Ato Executivo Conjunto TJRJCGJRJ n° 27/99, art. 4°),
revelam o montante dos emolumentos acrescidos ao patrimônio jurídico do
recorrente. Trata-se de apuração direta da base de cálculo, pautada em
documento de emissão do próprio contribuinte.
Não houve inclusão indevida na base de cálculo como emolumento de valores
pertinentes ao recolhimento de 20% ao FETJ, eis que se trata de valor adicional de
20% sobre o valor do emolumento, ensejando a multiplicação por cinco o exato
montante do emolumento percebido.
Além disso, a fiscalização considerou o montante recolhido a título de acréscimo
de 20% , tendo para tanto se valido de informação prestada pelo Tribunal de
Justiça do Estado do Rio de Janeiro (fls. 284), logo não prospera a mera alegação
de inclusão indevida de valores a título de MÚTUA e ACOTERJ. Caberia ao
recorrente provar tal alegação.
Fl. 6176
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.332 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.736114/2012-63
18
Restam afastadas todas as alegações que tomam por pressuposto a existência de
presunção simples a fundar o lançamento, pois GRERJs e Livro Adicional são
documentos aptos a demonstrar o fato gerado e têm o poder de infirmar as
receitas escrituradas em livro-caixa.
Não assiste razão ao recorrente.
Nos termos do art. 43 do Código Tributário Nacional, constitui fato gerador do
imposto sobre a renda a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica de renda ou
proventos de qualquer natureza.
O contribuinte, na condição de titular de serventia extrajudicial, percebe
rendimentos decorrentes do exercício de atividade econômica organizada, sujeitando-se à
tributação como trabalho não assalariado, conforme dispõe expressamente o art. 75 do Decreto
no 3.000/1999 (RIR/99), em consonância com o art. 6o da Lei no 8.134/1990.
A fiscalização demonstrou, com base no Livro Adicional, nas informações prestadas
pelo próprio contribuinte e nos quadros analíticos constantes do Termo de Verificação Fiscal, que,
valores expressivos foram indevidamente tratados como despesas, quando, na realidade,
integravam o montante bruto dos rendimentos percebidos, acarretando em divergências
relevantes entre os valores declarados na DAA e aqueles efetivamente apurados no curso da ação
fiscal.
A alegação de que parcelas destinadas a fundos estaduais não constituiriam renda
própria não elide o fato de que os valores ingressaram na esfera de disponibilidade jurídica do
contribuinte, ainda que com destinação legal subsequente, não afastando a caracterização do fato
gerador do imposto.
Mantém-se, portanto, a exigência relativa à omissão de rendimentos.
Conforme se extrai do Auto de Infração e do relatório fiscal, a autoridade lançadora
valeu-se de dados objetivos, provenientes de documentos oficiais e de informações produzidas no
âmbito da própria atividade cartorária, notadamente aquelas relativas aos valores recolhidos ao
Fundo Especial do Tribunal de Justiça, os quais guardam relação direta com os emolumentos
percebidos pelo titular da serventia.
Não se trata, portanto, de presunção legal ou arbitrária, mas de apuração indireta
fundada em elementos concretos, aptos a demonstrar a existência de rendimentos superiores aos
declarados. O lançamento descreve de forma clara os fatos apurados, o critério utilizado e a
origem das informações, permitindo ao contribuinte o pleno exercício do contraditório e da ampla
defesa.
Além do mais, a fiscalização demonstrou que, diante da inconsistência da
escrituração apresentada pelo contribuinte, procedeu à reconstrução da receita da serventia com
base em dados oficiais de arrecadação do FETJ, obtidos diretamente do Tribunal de Justiça do
Fl. 6177
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.332 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.736114/2012-63
19
Estado do Rio de Janeiro, aplicando critério objetivo reconhecido naquele âmbito, segundo o qual
a receita bruta da serventia corresponde a múltiplo dos valores recolhidos ao referido fundo
Assim, correta a conclusão da decisão recorrida ao afastar a alegação de
lançamento por presunção não prevista em lei.

3.2 CONSTITUIÇÃO EQUIVOCADA DO LANÇAMENTO DE OMISSÃO DE RECEITAS –
RECEITAS DE TERCEIROS
O recorrente, defende que parte relevante dos valores considerados como receita
corresponde, na verdade, a receitas de terceiros (FETJ, FUNDPERJ, FUNPERJ, MÚTUA e ACOTERJ),
das quais o cartório atua apenas como arrecadador e repassador, inexistindo acréscimo
patrimonial. Afirma que tais valores não poderiam integrar seus rendimentos tributáveis e que
eventual irregularidade deveria ser tratada como glosa de despesas, e não como omissão de
receitas.
Não assiste razão ao recorrente.
A tese do recorrente de que os valores corresponderiam a “receitas de terceiros”
não prospera. É pacífico neste Conselho que os emolumentos percebidos por titulares de
serventias extrajudiciais constituem rendimentos tributáveis, sendo irrelevante, para fins de
incidência do imposto de renda, a posterior destinação de parcelas da arrecadação a fundos
públicos estaduais. O titular da serventia adquire a disponibilidade econômica da totalidade dos
valores, ainda que parte deles seja objeto de repasse obrigatório.
Os emolumentos e custas percebidos por tabeliães constituem rendimentos do
trabalho não assalariado, tributáveis na pessoa física, nos termos da legislação de regência. As
taxas e adicionais incidentes sobre tais emolumentos, ainda que possuam destinação legal
específica e sejam posteriormente repassadas a fundos estaduais, integram a base de apuração da
receita auferida, não afastando a caracterização do fato gerador do imposto de renda.
Os valores utilizados pela fiscalização decorrem de documentos oficiais e de
informações produzidas pelo próprio contribuinte, notadamente GRERJ e registros exigidos pela
Corregedoria, inexistindo presunção arbitrária ou estimativa desprovida de lastro probatório.
Eventuais questionamentos quanto à dedutibilidade de despesas devem ser
analisados no âmbito próprio da glosa de Livro Caixa, não sendo aptos a descaracterizar a omissão
de rendimentos apurada, cuja materialidade restou comprovada pela divergência entre os valores
efetivamente auferidos e aqueles informados na Declaração de Ajuste Anual.
4.3 DO FATO GERADOR
O Recorrente sustenta erro na identificação do aspecto temporal do fato gerador,
afirmando que o imposto de renda da pessoa física observa o regime de caixa, ocorrendo o fato
Fl. 6178
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.332 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.736114/2012-63
20
gerador no momento do efetivo recebimento dos rendimentos, e não na data do repasse das
taxas ao Tribunal de Justiça, pelas razões ora apresentadas:
Não foram trazidas aos autos provas da data de aquisição da disponibilidade
econômica ou jurídica dos atos praticados pelo contribuinte, e
consequentemente, a data efetiva da ocorrência do fato gerador. O fato gerador
do imposto de renda das pessoas físicas acontece por ocasião do recebimento dos
rendimentos (regime de caixa) e não na data do repasse desses rendimentos ao
Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro.
Para corroborar este entendimento, relevante se faz destacar a defasagem
existente entre a data do ato praticado (Livro Adicional), a data do seu
recebimento (Movimento Financeiro de Banco/Caixa) e a data do repasse ao
Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (GRERJ), que deve ocorrer até o
oitavo dia subsequente à prática dos atos.
Em virtude do prazo estabelecido para o repasse das taxas (oito dias), os valores
constantes das GRERJ correspondentes aos primeiros recolhimentos de um
determinado mês, sem sombra de dúvida, referem-se a fatos geradores de mês
imediatamente anterior, o que vem comprovar a imprecisão e inexatidão do
lançamento consoante a omissão de rendimentos lavrada contra o Impugnante.
Inadmissível que a autoridade autuante, além de presumir de forma inadequada a
receita do Interessado, proceda também de forma equivocada na determinação
da ocorrência do fato gerador do tributo, considerando-o ocorrido no momento
em que a Impugnante o repassa ao Tribunal de Justiça do Estado do Rio de
Janeiro. O Impugnante vem enfatizar que o fato gerador do Imposto de Renda,
objeto de tributação, está bem definido na legislação de regência e, com certeza,
não é o do repasse ou do ato, e sim o do recebimento dos citados valores. Em
outras palavras, O REGIME É DE CAIXA.
Ora Srs. Julgadores: Pela exegese do artigo supracitado depreende-se, com
fundamento no princípio da tipicidade cerrada, que a atividade fiscal é vinculada e
deve se reportar à data da ocorrência do fato gerador, no caso em pauta, por
ocasião da realização dos seus atos (serviços), e não no momento do recebimento
das mesmas.
O lançamento de ofício – ainda que se pudesse dele arguir as benesses advindas
de maior benignidade ao Impugnante – é regido por lei, implicando vínculo
indissociável do Agente lançador à temporalidade da ocorrência do fato
originário. É abominável qualquer poder discricionário atribuível ao Fisco, sob
pena de se subverter toda ordem jurídica instalada com exacerbada insegurança
às partes intervenientes.
Dessa forma, incorre o Fisco em outro erro substancial ao olvidar a legislação de
regência, transmudando – segundo a sua conveniência e oportunidade – a data da
ocorrência do fato gerador da obrigação tributária em ofensa, reitera-se, frontal à
Lei Complementar no 5.172/66.
Fl. 6179
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.332 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.736114/2012-63
21
O lançamento efetuado pelo ilustre Auditor ofende aos arts. 142 e 144 do Código
Tributário Nacional. “Verbis” seus “caputs”:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo
tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente,
determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar
o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.
Art. 144. O lançamento reporta-se à data da ocorrência do fato gerador da
obrigação e rege-se pela lei então vigente, ainda que posteriormente modificada
ou revogada. (O destaque não consta do original).
Não é demais lembrar que a data da ocorrência do fato gerador e o período de
apuração podem afetar a determinação do montante do tributo, a fixação do
prazo decadencial, a eleição da legislação aplicável e o cálculo dos juros de mora.
O acórdão do Egrégio Conselho de Contribuintes do Ministério da Fazenda,
adiante transcrito, vem autenticar integralmente este entendimento:
“ERRO NA IDENTIFICAÇÃO TEMPORAL DO FATO GERADOR – O artigo 142 do CTN
estabelece que, para constituição do crédito tributário, a autoridade fiscal deve,
entre outros procedimentos, verificar o momento adequado da ocorrência do fato
gerador. O equívoco na identificação do aspecto temporal do fato gerador implica
nulidade do lançamento e cancelamento da exigência respectiva. Recurso a que
se dá parcial provimento.”(Ac. 1o CC no 103-23.105/2007). (grifos do
Impugnante).
Como consequência, fica evidenciado o vício substancial dos lançamentos, sendo
que o julgador está jungido ao princípio da legalidade, não podendo concordar
com exigência maior nem menor conforme a lei.
Logo, não é o caso, aqui, de simples apuração do pressuposto de apuração de
tributo em montante superior ou inferior ao que se acomoda no protótipo legal
de quantificação das exigências constituídas, como poderia parecer numa
primeira impressão.
A interpretação mais adequada ao presente, é a de que houve consecução de
vício que fulmina o motivo dos lançamentos e, pois, inquina esses de erro e
nulidade.
Face ao acima exposto, tendo-se demonstrado que a fiscalização deslocou,
indevidamente, a data da ocorrência do fato gerador, propugna o Recorrente pelo
cancelamento do lançamento de omissão de receita, na sua totalidade.

Fl. 6180
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.332 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.736114/2012-63
22
A decisão recorrida, considerou que o imposto de renda da pessoa física configura
fato gerador complexo, apurado no ajuste anual, entendendo irrelevante eventual defasagem
entre a data do recebimento dos emolumentos e a data do recolhimento das taxas. Registrou,
ainda, que o contribuinte não apresentou provas suficientes para demonstrar o alegado
deslocamento temporal, mantendo íntegra a metodologia fiscal adotada, pelos motivos a seguir
elencados:
Quanto às alegações da impugnante de que houve deslocamento indevido do fato
gerador, deve-se ressaltar que o fato gerador do imposto de renda de pessoa
física é um exemplo clássico de tributo que se enquadra na classificação de fato
gerador complexo, apurado no ajuste anual, ou seja, que se completa após o
transcurso de um determinado período de tempo e abrange um conjunto de fatos
e circunstâncias que, isoladamente considerados, são destituídos de capacidade
para gerar a obrigação tributária exigível.
Portanto, mesmo que houvesse a hipótese de erro em alguma data efetiva do
recebimento do emolumento, o critério adotado pelo fisco não provocou
qualquer distorção no cálculo do imposto suplementar.
A alegação de que os atos informados ao TJRJ nem sempre correspondem a uma
receita no mesmo período é desconsiderada porque o contribuinte não
apresentou qualquer elemento probatório para corroborá-la. A imputação fiscal
encontra-se acompanhada da prova material da arrecadação, mas o argumento
contrário, por seu turno, sustenta-se exclusivamente em palavras. É dever do
contribuinte instruir a impugnação com os documentos em que se fundamente,
sob pena de não prosperarem suas alegações (arts. 15 e 29 do Decreto no 70.235,
de 1972).
Ademais, é correto a Receita Federal do Brasil apurar os valores recebidos a título
de emolumentos e custas por tabelião tomando por base documentos idôneos
expedidos pelo Cartório, inclusive quando estes apontam valores muito
superiores àqueles consignados no Livro Caixa, não se caracterizando tal ato nem
como arbitramento nem como presunção.
No mesmo sentido da decisão combatida, decidiu o Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais, ao apreciar controvérsia envolvendo o mesmo sujeito passivo, conforme
assentado no Acórdão no 2401-005.737, proferido pela 1° Turma Ordinária da 4a Câmara da 2°
Seção, na sessão de 12 de setembro de 2018, no Processo no 18471.003409/2008-62, envolvendo
José Wilhami Fernandes de Oliveira, vejamos:
independentemente do momento em que se entenda como ocorrido o fato
gerador, o contribuinte, no caso concreto, foi intimado e reintimado a esclarecer a
omissão de rendimentos detectada e não o fez, restando não apresentada
documentação hábil e idônea de haver auferido rendimentos diferentes dos
considerados pela fiscalização como omitidos.
Não assiste razão ao recorrente.
Fl. 6181
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.332 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.736114/2012-63
23
O fato gerador do imposto de renda é a aquisição da disponibilidade econômica ou
jurídica da renda (art. 43 do CTN), e a fiscalização demonstrou, por meio de dados oficiais, a
efetiva percepção de rendimentos não integralmente declarados.
A decisão recorrida enfrentou adequadamente a matéria ao consignar que o
lançamento observou a legislação aplicável ao imposto de renda da pessoa física, considerando os
rendimentos efetivamente auferidos no período, conforme demonstrado pelas informações
oficiais e pelos registros apresentados.
A simples alegação de defasagem temporal, desacompanhada de prova robusta
capaz de infirmar os valores apurados pela fiscalização, não é suficiente para desconstituir o
lançamento. O ônus de demonstrar a incorreção da apuração é do contribuinte, o que não se
verificou no caso concreto.
O lançamento não se baseou na data do recolhimento aos cofres estaduais, mas
utilizou tais dados como parâmetro objetivo de quantificação da receita, procedendo à apuração
mensal, em consonância com o regime de tributação aplicável à pessoa física.
Eventuais defasagens pontuais entre a prática do ato, o recebimento e o repasse
não descaracterizam a omissão de rendimentos, sobretudo quando o contribuinte não apresenta
prova técnica idônea capaz de infirmar os valores apurados. A metodologia adotada preserva a
materialidade do fato gerador e atende ao disposto nos arts. 142 e 144 do CTN.
Dessa forma, não se evidencia erro na identificação do aspecto temporal do fato
gerador, devendo ser mantida a conclusão adotada pela DRJ.

4.4 GLOSA INDEVIDA DE DEDUÇÕES DE DESPESAS DO LIVRO-CAIXA
O Recorrente reitera a dedutibilidade de diversas despesas glosadas pela
fiscalização, afirmando tratar-se de dispêndios necessários à manutenção da fonte produtora e
devidamente comprovados, inclusive com a juntada de documentação adicional nesta fase
recursal, preconizando as seguintes alegações:
O Recorrente novamente reitera todos os argumentos contidos na sua peça
impugnatória relativamente a este tópico, como ainda vem apresentar o
comprovante do item adiante relacionado e anexado ao presente Recurso
“01/06/2008 – R$ 13.000,00 – Guia de INSS” (ANEXO-4).
A Auditora Fiscal considerou como indedutível, na data de 15/04/2008, o
montante de R$ 201.156,29, lançado como despesa no Livro Caixa, em razão de
sua suposta não comprovação por parte do Impugnante.
O Recorrente vem comprovar a veracidade da despesa em questão, e requer a
revisão por este Colegiado da documentação comprobatória apresentada,
emanada pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, consoante
pagamento de indenização judicial à Sônia Regina Mello de França, pela
Fl. 6182
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.332 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.736114/2012-63
24
condenação na forma do art. 604 do Código de Processo Civil, sendo executado o
Recorrente como titular do cartório do 22o Ofício de Notas.
Em acréscimo, solicita também, sejam revistas as glosas de despesas abaixo
relacionadas, mantidas pela Turma julgadora de 1o grau, em razão de o a seguir
exposto:
– 10/01/2008 – R$ 79,44 – Oi Fixo – Apesar de considerado “OK” pela Auditora,
foi mantido na coluna de valores glosados após revisão (Planilha de Despesas a
Comprovar);
– 31/01/2008 – R$ 3.173,62 – IRF – Não informa a motivação da glosa;
– 30/05/2008 – R$ 5.524,97 – IRPF – Glosou o montante de R$ 10.724,54, quando
o correto seria o valor de R$ 5.199,57 (vide coluna “Motivação” da Planilha de
Despesas a comprovar);
– 01/06/2008 – R$ 13.000,00 – A guia de INSS foi corretamente deduzida;
– 12/09/2008 – R$ 153,95 – Oi Fixo – Apesar de considerado “OK” pela Auditora,
foi mantido na coluna de valores glosados após revisão (Planilha de Despesas a
Comprovar).
Srs. Conselheiros, o Recorrente roga que seja revista a glosa para estas despesas e
cancelado o crédito tributário constituído à luz da documentação apresentada.
A decisão recorrida manteve as glosas sob o fundamento de que as despesas não atenderam aos
requisitos legais de necessidade, indispensabilidade e comprovação documental idônea, nos
termos da Lei no 8.134/90 e da legislação correlata, conforme a seguinte fundamentação:
Quanto à glosa das despesas escrituradas no Livro Caixa, é oportuno que, antes
mesmo de analisar as alegações suscitadas na impugnação apresentada, algumas
considerações sejam expostas.
A dedução de despesas escrituradas em Livro Caixa encontra amparo no artigo 6o,
incisos e parágrafos da Lei no 8.134/90. Dispõem os referidos dispositivos legais:
“Art. 6o O contribuinte que perceber rendimentos do trabalho não assalariado,
inclusive os titulares dos serviços notariais e de registro, a que se refere o artigo
236 da Constituição, e os leiloeiros, poderão deduzir, da receita decorrente do
exercício da respectiva atividade:
I- a remuneração paga a terceiros, desde que com vínculo empregatício, e os
encargos trabalhistas e previdenciários; II- os emolumentos pagos a terceiros; III-
as despesas de custeio pagas, necessárias à percepção da receita e à manutenção
da fonte produtora.
§1o O disposto neste artigo não se aplica:
a despesas de arrendamento (redação dada pelo art. 34 da Lei no 9.250, de 1995);
b) a despesas com locomoção e transporte, salvo no caso de representante
comercial autônomo (redação dada pelo art. 34 da Lei no 9.250, de 1995); c) em
Fl. 6183
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.332 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.736114/2012-63
25
relação aos rendimentos a que se referem os arts. 9o e 10 da Lei no 7.713, de
1988.
§ 2o O contribuinte deverá comprovar a veracidade das receitas e das despesas,
mediante documentação idônea, escrituradas em livro-caixa, que serão mantidos
em seu poder, à disposição da fiscalização, enquanto não ocorrer a prescrição ou
decadência.” A Lei no 9.250/95, por sua vez, dispõe que, in verbis:
“Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença
entre as somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os
isentos, os não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à
tributação definitiva; II – das deduções relativas: (...)g) às despesas escrituradas
no Livro Caixa, previstas nos incisos I a III do art. 6o da Lei no 8.134, de 27 de
dezembro de 1990, no caso de trabalho não assalariado, inclusive dos leiloeiros e
dos titulares de serviços notariais e de registro.” Assim, para que uma despesa
possa ser considerada como de custeio e, portanto, dedutível, devem ser
respeitados os quatro requisitos cumulativos indispensáveis para isto:
a) deve estar relacionada com a atividade exercida; b) deve ser efetivamente
realizada no decurso do ano-calendário correspondente ao exercício da
declaração; c) deve ser necessária à percepção do rendimento e à manutenção da
fonte produtora (inevitável e indispensável); d) deve estar escriturada em Livro
Caixa e comprovada com documentação idônea.
Resta claro que a lei vigente, ao especificar expressamente que as despesas
dedutíveis devem ter estrita conexão com a manutenção da respectiva fonte
produtora dos rendimentos sujeitos à incidência de imposto e, ao condicionar
essas deduções à escrituração no Livro Caixa e à comprovação mediante
documentação idônea, objetiva vedar a utilização de critérios subjetivos para o
cálculo do tributo devido e, em consequência, afastar qualquer possibilidade de
liberalidade ou poder discricionário na dedução.
Para se verificar se as despesas são realmente necessárias, ou seja, se elas
efetivamente têm alguma relação com a atividade desenvolvida pelo contribuinte,
devem ser observados os critérios de normalidade, usualidade, necessidade e
pertinência.
Em suma, são consideradas despesas passíveis de escrituração no Livro Caixa,
para efeitos de dedução, apenas aquelas indispensáveis e inevitáveis à percepção
da receita e à manutenção da fonte produtora, desde que suportadas pela pessoa
física e comprovados os desembolsos.
Como exemplos corriqueiros de despesa de custeio dedutíveis temos os valores
pagos a título de aluguel, água, luz, telefone, condomínio (vinculados ao local
onde se exerce a atividade profissional), despesas com material de expediente ou
de consumo e despesas com empregados, quando vinculadas ao contrato de
trabalho.
Fl. 6184
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.332 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.736114/2012-63
26
Ressalte-se, ainda, que a dedutibilidade das despesas escrituradas em Livro Caixa
está condicionada à sua comprovação, mediante a apresentação de
documentação hábil e idônea, que permita identificar o adquirente ou o
beneficiário, o valor, a data da operação e contenha a discriminação das
mercadorias ou dos serviços prestados para que possam ser enquadrados como
necessários e indispensáveis à manutenção da fonte produtora dos rendimentos.
De acordo com o Parecer CST no 32, de 13 de agosto de 1981, “o gasto é
necessário quando é essencial a qualquer transação ou operação exigida pela
exploração das atividades, principais ou acessórias, que estejam vinculadas com
as fontes produtoras de rendimentos.” A publicação da Receita Federal do Brasil
“Perguntas e Respostas Pessoa Física – Imposto de Renda 2009, em resposta à
pergunta n.o 388, esclarece que despesa de custeio é aquela indispensável à
percepção da receita e à manutenção da fonte produtora, como aluguel, água,
luz, telefone, material de expediente ou de consumo.
Por outro lado, deve-se identificar quando um gasto ou um dispêndio trata,
realmente, de despesa, para distinguí-la de aplicação de capital, tendo em vista
que a primeira é dedutível e a segunda não. Tal distinção está expressa no Parecer
Normativo CST no 60, de 1978, DOU de 29/06/1978:
3.1 Na sistemática adotada pela legislação do Imposto sobre a Renda, considera
se aplicação de capital o dispêndio com a aquisição de bens necessários à
manutenção da fonte produtora, cuja vida útil ultrapasse o período de um
exercício, e que não sejam consumíveis, isto é, não se extingam com sua mera
utilização. Para exemplificar, constituem aplicação de capital os valores
despendidos na instalação de escritórios ou consultórios, na aquisição e instalação
de máquinas, equipamentos, aparelhos, instrumentos, utensílios, mobiliários,
etc., indispensáveis ao exercício de cada atividade profissional em particular.
3.1.1 Esses bens devem ser relacionados, destacadamente, na declaração de bens
devendo informar nas colunas próprias o preço de aquisição; (...)3.2 São despesas
as quantias despendidas na aquisição de bens próprios para o consumo, tais
como: material de escritório, material de conservação e limpeza, materiais e
produtos de qualquer natureza usados e consumidos nos tratamentos, reparos,
consertos, recuperações, etc., e, portanto, integralmente dedutíveis quando
realizadas no ano-base considerado, obedecidos os demais requisitos legais e
normativos.
Feitas estas considerações, e considerando que nada foi trazido aos autos a fim de
comprovar suas alegações, temos que devem ser mantidas as glosas efetuadas
pela fiscalização.
No mesmo sentido da decisão combatida, decidiu o Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais, ao apreciar controvérsia envolvendo o mesmo sujeito passivo, conforme
assentado no Acórdão no 2302-003.911, proferido pela 2° Turma Ordinária da 3a Câmara da 2°
Seção, envolvendo o mesmo sujeito passivo , vejamos :
Fl. 6185
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.332 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.736114/2012-63
27
a maioria das glosas possuem fundamento na falta de previsão legal que, segundo
o item 30 do TVF, correspondem a despesas com: táxi, combustível, demais
despesas de transportes, compra de equipamentos, móveis, computadores,
impressoras, materiais de construção, tintas e vidros, obras, imposto de renda
retido na fonte, seguros diversos, despesas médicas e odontológicas, lanches,
refeições, festas, compra de flores e plantas, planos de saúde, assessoria
advocatícia, contribuições sindicais e a associações de classe e devolução de
custas. Já as aplicações de capital são facilmente identificáveis na listagem acima:
compra de equipamentos, móveis, computadores, impressoras, materiais de
construção, tintas e vidros e obras.
Não assiste razão ao recorrente.
Nos termos do art. 6o, § 2o, da Lei no 8.134/1990 e dos arts. 75 a 77 do RIR/1999, a
dedução de despesas de Livro Caixa constitui benefício fiscal condicionado, cujo reconhecimento
exige prova plena de que os gastos são necessários, usuais e indispensáveis, além de devidamente
comprovados por documentação hábil e idônea.
A jurisprudência do CARF é absolutamente pacífica no sentido de que o Livro Caixa
não goza de presunção de veracidade, recaindo sobre o contribuinte o ônus da prova. No caso,
além da fragilidade documental, há incompatibilidade aritmética entre valores declarados e
escriturados, o que, por si só, impede o reconhecimento das deduções pretendidas.
Conforme corretamente assentado na decisão recorrida, a dedutibilidade das
despesas está condicionada à comprovação de sua efetiva realização e de sua indispensabilidade à
atividade exercida, ônus que incumbe ao contribuinte.
No caso, a fiscalização apontou a ausência de comprovação idônea e suficiente de
parte relevante das despesas glosadas, conclusão que foi mantida pela DRJ após exame dos
documentos apresentados.
O recorrente, em sede recursal, limita-se a reiterar argumentos já apreciados, sem
trazer novos elementos probatórios capazes de afastar as conclusões da instância de origem.
Assim, não há reparos a fazer quanto à manutenção das glosas efetuadas.

4.5APLICAÇÃO CONCOMITANTE DA MULTA DE OFÍCIO E DA MULTA ISOLADA
Sustenta a impossibilidade de aplicação concomitante da multa de ofício e da multa
isolada do carnê-leão, por caracterizar dupla penalização pelo mesmo fato, em afronta aos
princípios da proporcionalidade e da legalidade, pelas causas abaixo expostas:
A Auditora Fiscal, no presente Auto de Infração, além da multa de ofício de 75%,
concernente às infrações ali apontadas, aplicou também a multa isolada de 50%,
prevista nos arts. 43 e 44, inciso II, alínea “a”, da Lei no 9.430/96, com a redação
dada pelo art. 18 da Medida Provisória no 303/06, e artigo 1o, inciso II da Lei no
11.482, de 31 de maio de 2007, pelo não recolhimento do carnê-leão. É o mesmo
Fl. 6186
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.332 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.736114/2012-63
28
tributo lançado, com duas multas, em tese, pela prática do mesmo ilícito
tributário.
A Secretaria da Receita Federal do Brasil (SRFB) assim procede sob o argumento
de que as penalidades estão previstas na legislação tributária federal em
dispositivos distintos, cujas aplicações se dão de forma independente. Seriam
multas por práticas de ilícitos independentes, segundo a ótica da SRFB.
A aplicação concomitante da multa isolada e da multa de ofício é uma duplicação
da penalidade, desproporcional ao eventual prejuízo causado. Desta forma, seria
justo e correto, nessas circunstâncias, manter apenas a multa de ofício, a qual
incidiria sobre o valor real que deixou de ser recolhido aos cofres públicos, ou
seja, proporcional ao efetivo prejuízo causado.
No entanto, inexiste a possibilidade de cobrança concomitantemente de multa de
lançamento de ofício juntamente com o tributo (normal) e multa de lançamento
de ofício isolada sem tributo. Consequentemente, se o lançamento do tributo é
de ofício, deve ser cobrada a multa de lançamento de ofício juntamente com o
tributo (multa de ofício normal), não havendo neste caso espaço legal para se
incluir a cobrança da multa de lançamento de ofício isolada.
Por outro lado, quando o lançamento de exigência tributária for aplicação de
multa isolada, só há espaço legal para aquelas infrações que não foram levantadas
de ofício, a exemplo da apresentação espontânea da declaração de ajuste anual
com previsão de pagamento de imposto mensal (carnê-leão) sem o devido
recolhimento.
Neste caso, é típica a aplicação de multa de lançamento de ofício isolada sem a
cobrança de tributo, cabendo neste, além da multa isolada, a cobrança de juros
de mora de forma isolada.
Neste caso, é típica a aplicação de multa de lançamento de ofício isolada sem a
cobrança de tributo, cabendo neste, além da multa isolada, a cobrança de juros
de mora de forma isolada entre o vencimento do imposto até a data prevista para
a entrega da declaração de ajuste anual, já que após esta data, o imposto não
recolhido está condensado na declaração de ajuste anual.

Fundamento da decisão recorrida:
A DRJ entendeu que as penalidades decorrem de infrações distintas: a multa isolada
incide pela falta de recolhimento mensal obrigatório (carnê-leão), enquanto a multa de ofício
decorre da omissão de rendimentos apurada no lançamento anual, assentando que a legislação
prevê expressamente a aplicação cumulativa das penalidades, razão pela qual manteve ambas,
pelos fundamentos que se seguem:
A Lei no 7.713, de 1988, em seu artigo 8o, estabelece que a pessoa física que
receber de outra pessoa física, ou de fontes situadas no exterior, rendimentos e
Fl. 6187
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.332 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.736114/2012-63
29
ganhos de capital que não tenham sido tributados na fonte, sujeitam-se ao
pagamento mensal do imposto (carnê-leão).
Por outro lado, a Lei no 8.134, de 1990, artigo 4o, inciso I, determinou que o
imposto de que trata a Lei no 7.713, de 1988, artigo 8o, seria calculado sobre os
rendimentos efetivamente recebidos no mês.
Portanto, além de estarem sujeitos ao recolhimento mensal, os rendimentos de
que trata a Lei no 7.713, de 1988, artigo 8o, compõem, também, a base de cálculo
do imposto de renda na declaração de ajuste anual.
A multa aplicada isoladamente do imposto é devida quando o contribuinte,
estando obrigado a recolher mensalmente o imposto de renda, conforme
disposto no art. 8o da Lei no 7.713/88, não o faz.
A apresentação da declaração de rendimentos anual e o recolhimento do imposto
devido, ou mesmo o lançamento de ofício quando o contribuinte omitiu estes
rendimentos da declaração, no caso de haver imposto a pagar após os ajustes,
não exime o contribuinte, que não observou as obrigações tributárias mensais, da
penalidade específica prevista na redação original do artigo 44 da Lei no
9.430/1996, cuja redação atual foi dada pelo artigo 14 da Lei no 11.488, de
15/06/2007. Esta norma legal visa, especificamente, apenar os contribuintes que
não observaram esta obrigatoriedade de recolhimento.
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I – de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata;
II - de 50% (cinqüenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do
pagamento mensal:
a)na forma do art. 8o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, que deixar de
ser efetuado, ainda que não tenha sido apurado imposto a pagar na declaração de
ajuste, no caso de pessoa física; (...)Depreende-se do dispositivo legal acima
transcrito que, não havendo o recolhimento mensal, deve ser exigida a multa
isolada, independentemente de ter sido apurado imposto a pagar na declaração
de ajuste anual. Saliente-se que a multa é "isolada", sem tributo, pois o imposto é
cobrado na respectiva declaração de ajuste, pela inclusão, junto aos demais
rendimentos tributáveis recebidos no ano-calendário, dos rendimentos sujeitos
ao pagamento do carnê-leão.
A intenção do legislador foi clara: estabelecer uma distinção entre aquele
contribuinte que cumpre sua obrigação de recolher o carnê-leão, mês a mês, nas
datas previstas na legislação, e o contribuinte que nada paga, oferecendo à
tributação os rendimentos sujeitos ao carnê-leão apenas quando da entrega de
sua declaração de ajuste.
Fl. 6188
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.332 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.736114/2012-63
30
Se fosse possível atrasar os recolhimentos mensais e deixá-los para a Declaração
de Ajuste Anual, descumprindo, desta forma, a Lei n.o 7.713/1988, sem qualquer
penalidade específica para a falta de pagamento mensal, a norma legal seria
inócua, pois seu descumprimento nenhum ônus acarretaria ao infrator, ou seja,
nada significaria em termos de penalidade.
Daí ser esta multa aplicada isoladamente do imposto, pois este, o imposto, será
lançado, no caso de o contribuinte ter omitido o rendimento, após os ajustes, o
que é feito na forma da declaração anual.
Assim, ambas as multas devem ser aplicadas quando o imposto mensal
obrigatório não tiver sido pago e quando, do procedimento de ofício, resultar
imposto maior do que o declarado no ajuste, caso dos autos. As multas são
aplicáveis em decorrência de duas infrações distintas, que não possuem a mesma
base de cálculo. Enquanto para apuração do carnê-leão só se consideram os
rendimentos de pessoa física ou do exterior recebidos no mês, no ajuste são
considerados todos os rendimentos e todas as deduções permitidas, incluindo as
antecipações do próprio carnê-leão.
Correta, portanto, a cobrança de multa isolada e de multa de ofício.
Passo a análise da controvérsia estabelecida.
A insurgência do recorrente contra a aplicação concomitante da multa de ofício,
prevista no art. 44, inciso I, da Lei no 9.430, de 1996, e da multa isolada do Carnê-Leão, prevista no
art. 44, inciso II, alínea “a”, do mesmo diploma legal, não merece acolhida.
A premissa central da tese defensiva, no sentido de que haveria dupla penalização
pelo mesmo fato , não se sustenta juridicamente. As penalidades em exame decorrem de
infrações distintas, autônomas e com fatos geradores próprios, ainda que relacionadas ao mesmo
tributo.
A multa isolada do Carnê-Leão incide em razão do descumprimento da obrigação
tributária mensal, consistente no dever de recolher, até o último dia útil do mês subsequente, o
imposto incidente sobre rendimentos recebidos de pessoa física ou do exterior, nos termos do art.
8o da Lei no 7.713, de 1988, combinado com o art. 4o, inciso I, da Lei no 8.134, de 1990.
Já a multa de ofício, por sua vez, decorre da constituição definitiva do crédito
tributário anual, quando verificada falta de pagamento, falta de declaração ou declaração inexata,
conforme previsto no art. 44, inciso I, da Lei no 9.430, de 1996, tendo como pressuposto o
aperfeiçoamento do fato gerador complexivo do imposto de renda no ajuste anual.
A legislação ordinária é inequívoca ao autorizar a exigência cumulativa das multas.
O art. 44 da Lei no 9.430/96, em sua redação vigente à época dos fatos, dispõe expressamente:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I – de 75% sobre a totalidade ou diferença de imposto, nos casos de falta de
pagamento, falta de declaração ou declaração inexata;
Fl. 6189
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.332 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.736114/2012-63
31
II – de 50%, exigida isoladamente, sobre o valor do pagamento mensal:
a) na forma do art. 8o da Lei no 7.713, de 1988, que deixar de ser efetuado, ainda
que não tenha sido apurado imposto a pagar na declaração de ajuste, no caso de pessoa física.
O próprio texto legal afasta qualquer dúvida interpretativa ao estabelecer que a
multa isolada é devida independentemente da apuração de imposto no ajuste anual, o que revela,
de modo claro, que a sua incidência não exclui nem substitui a multa de ofício, quando
configuradas as respectivas hipóteses legais.
A interpretação sustentada pelo recorrente conduziria a resultado manifestamente
incompatível com a lógica do sistema tributário. Admitir que o contribuinte possa postergar o
pagamento do imposto mensal obrigatório para o ajuste anual, sem qualquer penalidade
específica, equivaleria a esvaziar por completo a eficácia normativa do Carnê-Leão, transformando
obrigação legal expressa em faculdade sem consequência jurídica.
A multa isolada cumpre função própria e indispensável: estimular o cumprimento
tempestivo da obrigação mensal, distinguindo o contribuinte que recolhe o imposto no prazo legal
daquele que apenas o oferece à tributação no ajuste anual ou sequer o declara.
A matéria encontra-se pacificada neste Conselho, com reiteradas decisões no
sentido da plena legalidade da cumulação.
No Acórdão no 2302-003.912, restou assentado que:
“A multa isolada tem como premissa a ausência do adiantamento mensal a que o
contribuinte é obrigado, enquanto a multa de ofício prevista no art. 44, I, da Lei no 9.430/96 tem
como causa a falta de recolhimento do imposto cujo fato gerador complexivo se aperfeiçoa no
ajuste anual. A multa isolada é devida ainda que não haja imposto a pagar na DIRPF.”
No mesmo sentido, o Acórdão no 2302-003.911 consignou que:
“A aplicação concomitante da multa isolada e da multa de ofício não configura
duplicação de penalidade, pois se referem a infrações distintas, com fundamentos e bases de
cálculo diversos, sendo plenamente legítima sua exigência cumulativa.”
O entendimento foi definitivamente consolidado com a edição da Súmula CARF no
147, segundo a qual:
“A partir da edição da Medida Provisória no 351/2007, é legítima a incidência da
multa isolada de 50% pela falta de pagamento mensal do Carnê-Leão, sem prejuízo da aplicação
simultânea da multa de ofício de 75% pela falta de pagamento ou recolhimento a menor do
imposto sobre a renda sujeito ao ajuste anual.”
No caso dos autos, os períodos objeto da exigência são posteriores à vigência da MP
no 351/2007, circunstância que atrai integralmente a aplicação do entendimento sumulado.
Fl. 6190
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.332 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.736114/2012-63
32
Portanto, resta plenamente caracterizada a legalidade da aplicação concomitante
da multa de ofício e da multa isolada do Carnê-Leão, inexistindo qualquer vício material ou
excesso punitivo a ser reparado.
5
CONCLUSÃO
Diante do exposto, rejeito as preliminares e, no mérito, voto por NEGAR
PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
Roberto Carvalho Veloso Filho

Fl. 6191
DF CARF MF
Original